Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. INFORMAÇÃO. INVERÍDICA. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO. VALORES. IMEDIATA. INTEGRAL. DANO MORAL.
1. A normatividade do Código de Defesa do Consumidor incide na relação existente entre consorciado e administradora de consórcio.
2. Nos termos do artigo 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor e dever do fornecedor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
3. Constatada a falha na prestação do serviço, decorrente de vício de informação, impõe-se a resolução do contrato de consórcio, com a devolução imediata e integral de todos os valores pagos pelo consumidor.
4. A frustração experimentada pelo consumidor quanto à conquista da casa própria, com o desarranjo da economia familiar, para o pagamento das prestações de contrato não cumprido pelo fornecedor, extrapola o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral.
5. Recurso da ré conhecido e desprovido.
6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.